Tribunal: STF
Processo: Rcl 17133
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação calcada em suposta afronta ao quanto decidido por este STF, nos autos da SL nº 368.
    Referido pleito foi prontamente acolhido pelo então Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, para suspender os efeitos do acórdão proferido no autos da Apelação nº 0009040-90.2009.4.01.3600, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Seguiu-se agravo regimental, interposto pela PGR, que foi julgado prejudicado, juntamente com a reclamação, por ter o então Presidente reconsiderado a decisão que deu ensejo a seu ajuizamento, para negar seguimento à SL nº 368.
    Então, foi o reclamante quem interpôs agravo regimental, para aduzir que foi interposto agravo regimental contra a decisão proferida nos autos da aludida SL, postulando, assim, fosse mantido o trâmite desta reclamação, até o julgamento definitivo daquela contracautela.
    Consulta ao andamento da referida ação, demonstra que essa se encontra arquivada, depois que definitivamente julgado, pelo Plenário da Corte, o agravo regimental supra referido, por meio de acórdão que restou assim ementado:
     Agravo regimental no agravo regimental na suspensão de liminar. Suspensão de licenciamento ambiental e de obras de usina hidrelétrica. Lesão à ordem econômica demonstrada. Anterior ordem de suspensão proferida há vários anos, permitindo que a obra atingisse adiantado estado. Agravo regimental provido. 
    1. A suspensão do licenciamento e das obras de uma usina hidrelétrica, de forma abrupta, tem o potencial de acarretar graves lesões à economia pública.
    2. A concessão initio litis da pretendida suspensão, posteriormente revista, que permaneceu em vigor por vários anos, permitiu que referida obra atingisse avançado estágio, sendo certo, ainda, que diversas outras obras semelhantes em rios do Estado do Mato Grosso foram autorizadas a prosseguir por força de ordens emanadas da Suprema Corte.
    3. Agravo regimental provido para se restabelecer a ordem de suspensão de liminar inicialmente deferida nos autos (DJe de 21/11/19).
    Tem-se, assim, que a questão foi definitivamente resolvida nos autos da aludida SL, com o restabelecimento da ordem de suspensão que havia sido outrora deferida, o que acarreta, por conseguinte, a perda de objeto da presente reclamação. 
    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, dada a perda superveniente de seu objeto, prejudicados os agravos interpostos nos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente